Tribunal: TJDFT
Processo: 0707894-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707894-19.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MULTIGRAFICA RAPIDA COPIADORA E SERVICOS LTDA - ME, NAIARA MARIA MURTA PEREIRA DECISÃO BANCO DO BRASIL S/A interpôs agravo de instrumento da r. decisão proferida na execução de título extrajudicial movida contra MULTIGRÁFICA RÁPIDA COPIADORA E SERVIÇOS LTDA ME e NAIARA MARIA MURTA PEREIRA, que indeferiu nova pesquisa Bacen Jud, nos seguintes termos: “Não se mostra razoável o deferimento de novo pedido de bloqueio de valores via Bacen Jud, sem que aparte exequente demonstre possibilidade de êxito que justifique a reiteração da busca. Com efeito, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido deque a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens pelo sistema Bacen Jud depende de motivação expressa do exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. Nesse sentido, pertinente transcrever as seguintes ementas de julgados do Tribunal da Cidadania, in verbis [...] No caso em apreço, este Juízo já realizou pesquisa, que redundou infrutífera, de bens da parte exequente. Como se observa, no presente momento, não se conhecem bens da parte devedora passíveis de penhora, fato que motivou o arquivamento provisório do processo, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, não tendo a parte exequente demonstrado a modificação fática do estado patrimonial da parte executada. Indefiro, portanto, o novo pedido de pesquisa de bens. O processo deverá permanecer suspenso, a teor do disposto no art. 921, inc. III, do CPC, nostermos da decisão de ID28981787, item 1.1 e seguintes.” O agravante-exequente pede a concessão de efeito suspensivo, para sobrestar a eficácia da r. decisão, ou a antecipação da tutela recursal, para deferir nova consulta ao sistema Bacen Jud em relação às agravadas-executadas. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. A execução originária, embasada em cédula de crédito bancário, foi proposta em 11.03.17 e o valor devido à época era de R$ 129.513,68. As agravadas-executadas foram citadas por edital e as pesquisas Bacen Jud e Renajud, realizadas respectivamente em 14.05.18 e em 14.10.18 foram infrutíferas. Ante a ausência de bens penhoráveis, a MM. Juíza determinou a suspensão do processo, art. 921, inc. III, do CPC, em fevereiro19. O agravante-exequente afirma que já transcorreu mais de um ano desde a última pesquisa Bacen Jud, lapso de tempo razoável para se renovar a diligência em busca de ativos penhoráveis. O §3o do art. 921 do CPC dispõe que “os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis”. Dos fatos acima relatados acerca da execução originária, os quais denotam total ausência de bens penhoráveis, inclusive as agravadas-executadas estão em local incerto e não sabido, não há plausibilidade quanto à alegação do agravante-exequente de que seja razoável a renovação da pesquisa Bacen Jud. Logo, não está evidenciada de plano a probabilidade de provimento do recurso, apta à concessão do efeito suspensivo pretendido. Quanto ao pedido de antecipação da tutela recursal para se deferir liminarmente a renovação da pesquisa Bacen Jud, há perigo de irreversibilidade da medida, o que obsta a sua concessão, observado o que dispõe o art. 300, §3o, do CPC. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo e a antecipação da tutela recursal. Às agravadas-executadas, pela Curadoria de Ausentes, para responderem ao recurso, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 7 de abril de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora